Tribunal: STF
Processo: HC 243215
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL SEIITI BRUM, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1512879-57.2023.8.26.0228.



    Consta dos autos que o paciente foi foi denunciado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003 e no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, sobrevindo sua condenação, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, somente pela prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ, fls. 75/87).



    Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial para, condenando o paciente também pelo crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, fixar-lhe penas adicionais de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa (e-STJ, fls. 142/165), em acórdão assim ementado:



    Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo - Recurso defensivo pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito, com o consequente trancamento da ação, em razão da ilicitude da prova, bem como pela quebra da cadeia de custódia - Quanto ao mérito, pugna pela absolvição, em razão da insuficiência da prova, pela redução da pena, em decorrência do afastamento da reincidência, pela compensação da circunstância agravante da reincidência, com a quantidade de droga, pela substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos ou concessão do sursis, pelo abrandamento do regime prisional, pelo não perdimento da quantia em dinheiro apreendida e pelo direito de recorrer em liberdade Recurso da acusação buscando a condenação do incriminado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, em concurso material com o delito de tráfico de drogas. Afastamento das nulidades - Ilicitude das provas não verificada - Apreensão de celulares e acesso aos conteúdos devidamente autorizado judicialmente - Quebra da cadeia de custódia não caracterizada - Identidade entre o material utilizado nos exames e os respectivos resultados - Ademais, tese inovadora em sede recursal, não alegada no momento oportuno, caracterizando a preclusão. No mérito, provas francamente incriminadoras - Depoimentos dos policiais merecedores de credibilidade - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida - Pena fixada com critério Pena-base estabelecida no mínimo legal - Reincidência específica reconhecida e compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade de aplicação do redutor legal pelo não preenchimento dos requisitos - Réu que fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de traficante ocasional - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis - Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante - Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente, do regime mais gravoso - Inviabilidade da restituição do dinheiro apreendido - Perdimento corretamente decretado - Condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Laudo atestando a eficácia do disparo das munições - Posse de munição que, por si só, caracteriza o delito - Crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo desnecessária a superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo - Fixação da pena-base no mínimo legal - Recrudescimento da pena na fração de 1/6 (um sexto) - Incriminado reincidente e carência de confissão Inexistência de agravantes ou atenuantes - Fixação de regime inicial semiaberto, em razão da recidiva - Pena de detenção - Pleito de apelo em liberdade prejudicado pelo presente julgamento - Apelo da defesa não acolhido e recurso ministerial provido.



    Neste writ (e-STJ, fls. 3/9), a impetrante afirma que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que o condenou pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido sem fundamentação idônea para tal, a uma, porque a arma estava inapta; a duas, porque as munições não serviam na arma e para nada serviram, não atingindo o bem jurídico tutelado, pelo que deve ser aplicado o princípio da insignificância (e-STJ, fl. 8), não havendo, portanto, violação ao bem jurídico tutelado.



    Assevera também que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, em relação ao crime de tráfico de drogas, pois estabelecida a pena em 5 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal (e-STJ, fl. 4). Ademais, assevera que não não houve gravidade concreta no crime em apreço.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente, pelo delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 ou, ao menos, a fixação do regime inicial aberto, além do estabelecimento do regime inicial semiaberto, no tocante ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Suficientemente instruídos os autos, dispenso o envio de informações.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER. Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014: e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ. Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.



    [...]



    Conforme relatado, busca-se a absolvição do paciente, pelo crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, ante a inexistência de violação ao bem jurídico tutelado ou, ao menos, a fixação do regime inicial aberto; além da fixação do regime intermediário, pelo crime de tráfico de drogas.



    I. Da absolvição



    Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 878.202/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 1512879-57.2023.8.26.0228 –, era vindicada também a absolvição do paciente, pelo crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, sob os mesmos argumentos ora aduzidos.



    Na oportunidade, asseverei que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão (e-STJ, fl. 185, daqueles autos).



    Ademais, ressaltei que esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (e-STJ, fl. 186, daqueles autos). E no caso em tela, observei que apesar de a arma de fogo não possuir aptidão para efetuar disparos, o Tribunal a quo concluiu pela tipicidade material da conduta com base nas munições apreendidas.



    Desse modo, apesar de o laudo pericial apontar a ineficiência da arma apreendida, o réu fora preso, ainda, com 4 munições .38, o que era suficiente para a configuração do crime de posse ilegal e arma de fogo e munições, cabendo consignar, ainda, que a apreensão se deu no contexto da prática do crime de tráfico de drogas, o que denotava a significativa reprovabilidade do comportamento do agente e inviabilizava a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ, fl. 159, daqueles autos); não sendo o caso, portanto, de absolvê-lo do delito em comento.



    Nesse contexto, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa insurgência.



    II. Regimes prisionais



    Quanto ao recrudescimento dos regimes prisionais, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois considerando-se o montante das penas privativas de liberdade impostas – 5 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 1 ano e 2 meses de detenção (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) –, acrescido à reincidência do paciente determinados por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal.



    Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal sendo, portanto, manifestamente improcedentes.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 8 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] o DEFERIMENTO DA LIMINAR para cassar o ato coator e a) em relação ao crime de tráfico de drogas, fixar regime semiaberto, eis que CONFESSOU, consoante precedentes; e b) com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que a arma estava inapta e as munições serem poucas e não prestarem para a arma apreendida, ABSOLVER o paciente ou fixar REGIME ABERTO (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator